Tribunal: TJDFT
Processo: 0708975-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708975-97.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAURO ROBERTO COSTA DA ROCHA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Ante o levantamento da suspensão, pelo julgamento dos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150), digam as partes no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator